Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007931-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CYRIO SCHENKEL - CPF: 040.808.400-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM CURSO. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR PRESENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão dos efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados por autoridade ambiental, em área abrangida por Termo de Compromisso de Recuperação firmado no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a área objeto de embargo ambiental estava contemplada no Termo de Compromisso de Recuperação no 1499/2021, e se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspensão de sanções administrativas.

III. Razões de decidir

3. Constatação de que a área embargada está inserida no novo Termo de Compromisso firmado junto à SEMA/MT, o que torna contraditória a medida administrativa que impede a execução das ações de recuperação ambiental.

4. Presença do periculum in mora diante dos prejuízos econômicos resultantes da paralisação das atividades de recuperação.

5. Inexistência de elementos suficientes para afastar a legalidade do auto de infração, razão pela qual se mostra incabível a suspensão de seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental quando comprovado que a área embargada está abrangida por Termo de Compromisso de Recuperação válido e vigente. 2. A lavratura de auto de infração ambiental pode subsistir, mesmo diante de posterior acordo ambiental, quando ausentes elementos que demonstrem sua ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 232/2005, arts. 102 e 116; Decreto/MT no 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no voto.
Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ESPOLIO DE CYRIO SCHENKEL
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança no 1002303-87.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar requerida contra atos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

O agravante alega, em síntese, que a área autuada com as coordenadas geográficas latitude (s) -15o37'27,95" e longitude (w) -55o14'32,43" está abarcada pelo Termo de Compromisso de Recuperação no 1499/2021, firmado junto à SEMA/MT no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Sustenta que vem cumprindo as obrigações previstas no plano de recuperação, conforme relatório técnico de monitoramento acostado aos autos.

Argumenta que, a decisão agravada equivocou-se ao concluir que as referidas coordenadas não estariam abrangidas pelo TCR 1499/2021, tendo a área sido indevidamente autuada e embargada pela autoridade ambiental.

Enfatiza que, a concessão de medida liminar se evidencia necessária em virtude da inércia do órgão ambiental estadual, a configurar evidente violação ao direito líquido e certo do Impetrante, em não analisar o pedido de desembargo estipulado no Art.17 do Decreto 1.436 de 2022.

Pontua que, o embargo obsta o exercício de atividade rural, limita acesso a créditos, e impossibilita o requerente de qualquer comercialização, o que por si só já representa prejuízo de difícil reparação.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, de modo a deferir integralmente a liminar, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0144010624 e do Termo de Embargo no 0144010724.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0144010724, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental (ID 278261354).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 8893/2012 não foi integralmente cumprido, restando 04,364 hectares de área de preservação permanente degradada, sendo legítima a autuação e o embargo (ID 290392895).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo configuram exercício legítimo do poder de polícia ambiental, não sendo afastada ou invalidada pela posterior celebração de novo Termo de Compromisso no âmbito do PRA (ID 297554351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPOLIO DE CYRIO SCHENKEL
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do mandado de segurança no 1002303-87.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar requerida contra atos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Pretende a recorrente a concessão de da liminar na ação mandamental para o fim de suspender os efeitos do Auto de Infração no 0144010624 e do Termo de Embargo no 0144010724, lavrados pela SEMA/MT.

Tem-se, portanto que, o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Pois bem. Inicialmente, é importante registrar que, ao ser recebido o presente agravio de instrumento, foi concedido a parcialmente a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0144010724, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental.

Após melhor análise dos autos, verifica-se que a decisão antecipatória deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, conforme passo a expor.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se a área autuada e embargada, correspondente às coordenadas geográficas latitude (s) -15o37'27,95" e longitude (w) -55o14'32,43", foi efetivamente contemplada no novo Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) no 1499/2021, firmado pelo agravante junto à SEMA no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.

Conforne se depreende dos autos, o agravante, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Xapuri, localizado no município de Campo Verde/MT, firmou em 2012 o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 8893/2012 com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para recuperação de área de preservação permanente degradada.

Posteriormente, em 2021, firmou o Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) no 1499/2021 no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), visando à regularização ambiental completa do imóvel rural.

Ocorre que, em setembro de 2024, a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração no 0144010624 e o Termo de Embargo no 0144010724, alegando que o agravante teria descumprido parcialmente o TAC no 8893/2012, impedindo ou dificultando a regeneração natural de 04,364 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que as evidências se firmam no sentido de que a área autuada e embargada, correspondente às coordenadas geográficas latitude (s) -15o37'27,95" e longitude (w) -55o14'32,43", foi efetivamente contemplada no novo Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) no 1499/2021.

Comparando-se as coordenadas destacadas no TCR 1499/2021 com aquelas objeto do Auto de Infração no 0144010624 e Termo de Embargo no 0144010724 (latitude (s) -15o37'27,95" e longitude (w) -55o14'32,43"), os indícios se firmam no sentido de que as últimas estão compreendidas e abarcadas dentro do polígono delimitado pelas primeiras.

Conforme demonstrado no relatório técnico de monitoramento apresentado pelo agravante (ID 184097580 dos autos de origem), a área que foi objeto de autuação já está inserida no plano de recuperação ambiental previsto no TCR no 1499/2021, o que torna contraditória a imposição de embargo que impede justamente a realização das atividades necessárias à recuperação da área degradada.

Ademais, a imposição do embargo, ao que tudo indica, revela-se medida desarrazoada, notadamente porque observa-se do Termo de embargo/Interdição no 0144010724 que toda a área restou embargada por conta do suposto descumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 8893/2012, firmado anteriormente para recuperação de área degradada no imóvel rural denominado Fazenda Xapuri, situado no município de Campo Verde/MT.

Nesse contexto, ainda que o TAC anterior tenha sido parcialmente descumprido, a celebração de novo Termo de Compromisso no âmbito do PRA, abrangendo a mesma área, demonstra a boa-fé do agravante em regularizar a situação ambiental de seu imóvel, não sendo razoável a imposição de embargo que inviabilize as próprias ações de recuperação previstas no novo termo.

Isso porque, o embargo ambiental, enquanto medida acautelatória, tem por finalidade evitar a continuidade ou o agravamento do dano ambienta, conforme prevê
os termos dos artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e
art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
, como cito:

“Art. 102
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6o do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
–
O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Todavia, no caso em análise, a manutenção do embargo impede justamente que o agravante realize as ações necessárias à recuperação da área degradada, conforme previsto no novo Termo de Compromisso.

Importante destacar que a suspensão do Termo de Embargo não significa a autorização para exploração econômica irregular da área, mas tão somente a possibilidade de realização das atividades necessárias à recuperação ambiental, em estrita observância ao último Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental.

Com efeito, vislumbra-se a presença do requisito do
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado)
no que tange ao pedido de suspensão do termo de embargo.

Já, o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) decorre dos graves prejuízos de ordem econômica suportados pelo agravante em virtude da interdição imposta unilateralmente pela Administração Pública sobre parte das terras produtivas de sua propriedade rural, sem, ao que tudo indica, qualquer motivação idônea.

Assim, encontram-se presentes os requisitos necessários para concessão da medida emergencial relativo
em relação ao pedido de suspensão do termo de embargo

Por outro lado, tendo em vista o possível descumprido parcialmente o TAC no 8893/2012, não se vislumbra, por ora, ilegalidade na lavratura do Auto de Infração no 0144010624 e/ou elementos suficientes para suspender os seus efeitos.

Nesse sentido, entendo que se encontram presentes os elementos para o deferimento parcial da liminar pleiteada na inicia, apenas para suspender apenas os efeitos do Termo de Embargo no 0144010724, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de deferir parcialmente a liminar pleiteada na inicial, de modo a suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0144010724, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025